Tribunal: TJSP
Processo: 1083851-18.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1083851-18.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVANDRO JOSÉ MODESTO DE SOUZA, é embargado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7.366
Embargos de Declaração no 1083851-18.2017.8.26.0100/50001
Embargante: Evandro José Modesto de Souza
Embargada: Fundação Saúde Itaú
Comarca: São Paulo
Voto no 7.366
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Evandro José Modesto de Souza contra o acórdão de fls. 363/374 que, nos
autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Fundação Saúde
Itaú, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, cuja
ementa segue transcrita:
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência.
Pretensão de condenação da requerida à manutenção da
parte autora no contrato coletivo com o “cancelamento”
da alteração da forma de cobrança por faixa etária.
Acolhimento parcial. Possibilidade de alteração do modelo
de custeio, desde que aplicado para ativos e inativos.
Ausência de direito adquirido ao regime de custeio do
plano vigente à época do contrato de trabalho. Ausência de
comprovação, porém, no caso concreto, quanto à alegada
ausência de distinção entre a tabela dos prêmios ofertados
aos funcionários ativos e aos aposentados. Condenação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7.366
requerida à manutenção do autor e de seus dependentes,
por tempo indeterminado, na apólice coletiva de plano de
saúde,
nas
mesmas
condições
que
usufruem
os
funcionários da ativa. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
Alega o embargante a existência de omissão no aresto
quanto ao risco de cancelamento da assistência médica, quanto ao reflexo da
aplicação da faixa etária aos contratos dos inativos, quanto à comprovação
dos custos pela operadora que independe da sua modalidade de atuação ou da
sua condição de estipulação e, ainda, quanto à violação do direito à saúde e à
dignidade da pessoa humana. Por outro lado, sustenta a existência de
contradição quanto ao cumprimento do artigo 31 da Lei 9.656/98 e quanto à
validação da legislação infraconstitucional (Resolução 279/2011), que se
sobrepõe ao direito à manutenção vitalícia concedido pelo artigo 31 da Lei
9.656/98.
É, em síntese, o relatório.
É caso de não acolhimento dos presentes aclaratórios.
Em que pesem as alegações de fls.01/03, forçoso
reconhecer que as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do
presente recurso foram devidamente analisadas no v. acórdão embargado,
que sobre elas se pronunciou expressamente, sem obscuridade, omissão ou
contradição.
Da simples leitura destes aclaratórios se verifica que,
em verdade, o recorrente não se conformou com o resultado do julgado,
pretendendo, em última análise, por via oblíqua, rediscutir matéria já tratada
e devidamente fundamentada no v. aresto, o que denota o nítido caráter
infringente dos embargos opostos.
Há de se ressaltar que o sistema processual vigente se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7.366
assenta no princípio da livre convicção do juiz, razão pela qual há de se
convir que, se o exame das provas autoriza o magistrado a concluir de forma
diversa da defendida pelas partes, nem por isso estar-se-á diante de omissão
ou contradição.
Registre-se, por oportuno, que o acórdão questionado
esclareceu a ausência de direito adquirido ao regime de custeio do plano
vigente à época do contrato de trabalho. Confira-se:
“Repise-se que a despeito de não existir direito à
manutenção da forma de custeio - conforme se verá a
seguir - é inviável a segregação das apólices dos
funcionários ativos e dos inativos, não havendo que se
confundir as situações de reestruturação de plano com
alteração da forma de custeio para a utilização da
faixa etária para todos os beneficiários (ativos ou
inativos), com aquela em que o reajuste por faixa
etária é imposto tão somente para a apólice
disponibilizada aos inativos.
Importante ressaltar, para que não haja dúvidas, que
o prêmio sob análise deverá corresponder à
integralidade dos valores atualmente pagos em favor
dos empregados em atividade, não ficando adstrito
aos valores originalmente adimplidos pelo autor
quando em atividade, na medida em que a lei pretende
tão somente garantir a equiparação das condições
ofertadas entre os ativos e inativos e não impedir a
recomposição da sinistralidade ou dos custos médico-
hospitalares do plano.
Por outro lado, a despeito de ser garantido ao autor e
a seus dependentes a manutenção no plano de saúde
nas mesmas condições dos empregados em atividade,
não há que se falar em direito adquirido ao regime de
custeio do plano vigente à época do contrato de
trabalho. Assim já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7.366
(...)
Sendo assim, não há como se reconhecer qualquer
ilegalidade na forma de custeio por faixa etária
implementada pela Fundação Saúde Itaú ou mesmo a
inaplicabilidade desta forma de cobrança ao contrato
em questão, em virtude do quanto disposto na Circular
Normativa interna RP/27 (fls. 257). Isso porque a
reestruturação do modelo de custeio ocorreu em
dezembro de 2015 e o desligamento do autor ocorreu
quase um ano depois, em novembro de 2016 (fls.
01/02).”
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo do embargante com relação ao
disposto na decisão questionada, o que justificaria apenas e tão somente a
interposição de recurso próprio.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica